Tribunal: TJPA
Processo: 0019711-12.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019711-12.2016.8.14.0051

APELANTE: EDERSON SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019711-12.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: EDERSON SILVA CARDOSO

ADVOGADO PARTICULAR: ROGÉRIO CORRÊA BORGES OAB/PA 13.795

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, (ART. 121, §2º, IV, DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP)
.

1. NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL.
PROVIMENTO.
O ART. 92 DO CP NÃO INDICA A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA COMO UM EFEITO DA CONDENAÇÃO PENAL, MAS APENAS A PERDA DE CARGO, FUNÇÃO PÚBLICA OU MANDATO ELETIVO. DIANTE DISSO, COMO É VEDADA A ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
NO DIREITO PENAL, NÃO SE PODE AMPLIAR O ROL DE EFEITOS EXTRAPENAIS CONTIDOS NO DISPOSITIVO, SENDO ASSIM, INVIÁVEL A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO ACUSADO.

3. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
DESPROVIMENTO
.

É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU AOS
ANTECEDENTES
, AS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
E A
PERSONALIDADE
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO À
CULPABLIDADE
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LA NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRO
OS ANTECEDENTES, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E A PERSONALIDADE
, VERIFICO QUE A
CULPABILIDADE FOI
VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIICADO
:
1ª FASE
– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, FIXO A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
– INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, MANTENDO A PENA NO PATAMAR ACIMA DESCRITO. 3ª FASE – AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA, FIXANDO-A EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1ª FASE
– DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, FIXO A PENA-BASE EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

2ª FASE – INEXISTEM CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, MANTENDO A PENA NO PATAMAR ACIMA DESCRITO. 3ª FASE – AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, PORÉM, PRESENTE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE A TENTATIVA, PREVISTA NO ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL, PELO QUE DIMINUO A PENA NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO-A EM 09 (TREZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. HAVENDO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES, APLICO A PENA DE APENAS UM DELES, QUAL SEJA, A MAIS GRAVE, QUE CONSIDERO SER O DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, AUMENTADA DE 1/6 (UM SEXTO), CHEGANDO-SE À PENA DE
16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ALTERANDO A PENA DO APELANTE PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, BEM COMO,
AFASTANDO A CASSAÇÃO DA SUA APOSENTADORIA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e nesta parte
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 02/09/2024 a 09/09/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDERSON SILVA CARDOSO
por intermédio de advogado particular, objetivando desconstituir a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém (ID nº 15389959) que condenou o ora apelante à pena de
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 121, § 2º, inciso IV, a artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Narrou a denúncia
(fls. 301/303, ID nº 10309084) em síntese, que no dia 29/10/2016, por volta de 20h40min, na Rodovia Fernando Guilhon,
EDERSON SILVA CARDOSO
, agindo de forma consciente, voluntária e dolosa, mediante disparos de arma de fogo, causou a morte da vítima Jarleane Aranha Siqueira, conforme laudo necroscópico, e tentou contra a vida de Hugo Wanderlan Figueira Mota.

Conforme apurado, Jarleane estava na garupa da motocicleta e Hugo estava pilotando, momento em que se aproximaram do viaduto e ouviram os disparos de arma de fogo, por esse motivo Jarleane pediu para Hugo acelerar. Ato contínuo, Jarleane disse: “Hugo, estou desmaiando...”. Ao final do viaduto, Jarleane veio ao chão e evoluiu a óbito ainda no local.

Consta que, enquanto Jarleane era conduzida em uma ambulância, Hugo era interrogado pelos policiais, ocasião em que percebeu que também foi atingido por um projétil de arma de fogo.

No decorrer das investigações, verificou-se que as lesões causadas nas vítimas são compatíveis com calibre 30 e 32, e que o único policial envolvido na operação que cautelou uma arma Carabina Micro Gallil Magal calibre 30 foi o acusado. Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
EDERSON SILVA CARDOSO
como

incurso no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, e artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na
sentença de Pronúncia
(fls. 373/378, ID nº 10309093), o acusado foi pronunciado pelo crime do artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, e artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Na sentença do Tribunal do Júri
(fls. 755/764, ID nº 15389959),
após ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi proferida sentença condenatória na qual o ora apelante restou condenado a pena final e definitiva de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial Fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do Código Penal, na forma consumada e tentada.

Em razões recursais
(fls. 819/832, ID nº 15389988), o recorrente pugnou pela anulação do julgamento por ser contrário à prova dos autos, pela impossibilidade da cassação da aposentadoria como efeito da condenação e pela revisão da pena-base.

Em sede de contrarrazões
(fls. 840/859, ID nº 15389994), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 932/943, ID nº 15968233 e fls. 1022/1037, ID nº 19907971), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1. DA INVALIDAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que a outro seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS
. 1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.
(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos e consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, pelo
exame cadavérico
(ID nº 10309057), que apontou que a vítima Jarleane morreu em razão de tiro causado por projétil de arma de fogo e pelo laudo de
exame de corpo de delito
realizado na vítima Hugo (ID nº 15431898), o qual constata ofensa à sua integridade corporal, produzida por ação perfuro-contundente.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A vítima
HUGO WANDERLAN FIGUEIRA MOTA
, contou que Jarleane lhe chamou para ir buscar o celular dela, o qual ela havia esquecido. Informou que, durante o caminho, uma motocicleta preta passou por eles e, em seguida, ouviram os disparos. Relatou que Jarleane lhe disse: “acelera, Hugo, estão atirando, é a polícia”. Contou que, depois disso, Jarleane disse que estava desmaiando, então parou a moto e ela caiu. Disse que chamou a ambulância. Declarou que a polícia militar chegou ao local e passou a lhe ameaçar. Relatou que não passou por nenhuma barreira policial no dia do fato.

Em juízo,
THIAGO MENDES DE SOUZA
, policial civil, disse que a perícia indicou que o acusado era o único que estava com uma arma calibre .30, no dia do fato. Relatou que existem várias contradições entre os depoimentos prestados pelos policiais. Esclareceu que o perito descreveu que a arma utilizada no crime foi calibre 30 ou 32, porque cientificamente ele não tinha como informar qual era a correta. Declarou que pelo contexto dos fatos é possível afirmar que arma utilizada no crime foi calibre 30. Informou que um único tiro de uma arma calibre 30 seria capaz de atingir as duas vítimas na motocicleta.

O policial militar
FRANCISCO CANINDÉ PEREIRA
, em juízo, disse que, no dia do fato, um casal em uma motocicleta retornou pelo canteiro. Relatou que, depois disso, eles seguiram pelo viaduto, momento em que ouviu o barulho dos disparos. Declarou que, quando chegou ao local do crime, as outras viaturas já estavam lá e a motocicleta da vítima já tinha sido retirada. Relatou que não viu o acusado utilizando arma longa. Disse que é função do policial militar, quando recebe a arma, verificar se ela está funcionando. Informou que sua viatura não estava próxima a de Ederson. Contou que a orientação é de que tenha pelo menos uma arma longa durante a realização de operações. Informou que, quando ouviram o barulho de tiro, acharam que era a motocicleta atirando.

Em juízo, o policial militar
LUIZ JORGE DE CASTRO
informou que era o comandante da operação. Relatou que, no dia do fato, o acusado estava com uma Carabina e uma arma .40. Disse que o acusado cautelou a Carabina. Declarou que não viu o acusado utilizando a Carabina. Declarou que não viu ninguém retornando para fugir da barreira no dia do fato.

O acusado
EDERSON SILVA CARDOSO
negou a autoria do delito, em juízo. Disse que, no momento da operação, não estava com a arma calibre 30. Informou que a deixou dentro da viatura, pois percebeu que ela não estava funcionando. Declarou que no dia do fato várias motos retornaram pelo canteiro antes da barreira policial.

Em ID 10309054, Ofício n° 269/P-4/ 3° BPM informando que, no dia do fato, o acusado Ederson cautelou 1 Carabina Micro Gallil Magal calibre .30, 1 carregador e 2 munições calibre 30.

A perícia técnica realizada na Carabina Micro Gallil Magal calibre .30 (ID 10309058) apontou que esta não possui potencialidade lesiva. Contudo, em ID 10309060, o laudo foi retificado, atestando potencialidade lesiva normal da arma.

O Laudo de Reprodução Simulada (ID 10309073) atestou que o acusado foi o único policial que cautelou uma Carabina, no dia do fato.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante recente jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. TESE DE DEFESA. LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.
– A cassação do veredicto dos Jurados com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal somente se justifica quando não houver nenhum elemento de convicção mínimo apto a estear a tese acolhida, o que não é o caso dos autos. Existindo prova, ainda que indiciária, apta a sustentar o veredicto dos jurados, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. - As testemunhas ouvidas em plenário afirmam não ter certeza sobre os acontecimentos dos fatos. - Desprovimento do recurso apelatório.
(TJ-PB - APR: 00001710319988150561, Relator: Des. Joás de Brito Pereira Filho, Câmara Criminal, Publicado em 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO OCORRÊNCIA
. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, "não afronta ao princípio da soberania dos veredictos do júri, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, a decisão devidamente fundamentada do Tribunal a quo que submete o réu a um novo julgamento, sob o argumento de que o Conselho de Sentença baseou-se nas manifestações isoladas dos acusados, em clara contrariedade ao arcabouço probatório acostado aos autos" ( HC n. 364.824/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12/9/2016). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 763372 MS 2022/0251579-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA COM EFEITO DA CONDENÇÃO PENAL.

Neste tópico, a defesa alega a inaplicabilidade do art. 92, I, do CP para fins de cassação de aposentadoria, ante a ausência de previsão expressa na norma penal e a vedação a analogia
in malam partem.

Adianto que assiste razão à defesa
.

O inciso I do art. 92 do Código Penal dispõe que:

Art. 92
- São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

a)
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 04 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Como se vê, a norma penal em comento não indica a cassação de aposentadoria como um efeito da condenação penal, mas apenas a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Diante disso, como é vedada a analogia
in malam partem
no Direito Penal, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sendo assim, inviável a cassação da aposentadoria do acusado. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CASSAÇÃO DA REFORMA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 83/STJ.
1. Registre-se, de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário desta Corte, na Sessão de 9 de março de 2016. 2. Cuida a espécie de recurso especial interposto pelo Distrito Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que concedeu a segurança pleiteada pelo recorrido, policial militar inativo do referido ente federado, a fim de assegurar-lhe o direito de não ter sua aposentadoria cassada com espeque na regra contida no art. 92, I, do Código Penal, uma vez que tal dispositivo, ao disciplinar os efeitos da condenação, autoriza apenas a perda do cargo, da função pública e do mandato eletivo, nada dispondo sobre cassação de aposentadoria civil ou militar. 3. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem" (HC 528.851/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.683.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/12/2018. 4. Inexistindo controvérsia sobre o fato de a pretérita atividade do recorrido nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal não se confundir com o seu posterior status de integrante da reserva remunerada, cumpre afastar a possibilidade de se emprestar interpretação extensiva ou ampliativa ao art. 92, I, do CP para se atingir o militar já reformado, cujo propósito, sem dúvida, ensejaria hipótese de analogia in malam partem, não admitida na seara do Direito Penal. 5
. "Atualmente, prevalece nesta Corte a orientação segundo a qual não se admite a cassação da aposentadoria como efeito penal da condenação com base no inciso I do art. 92 do Código Penal, por ausência de previsão expressa na norma penal. Precedentes"
(AgRg no REsp 1.336.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/11/2019). Nessa mesma linha, "A previsão legal, no entanto, nada diz a respeito da cassação de aposentadoria do servidor civil, ou da reforma, caso se trate de servidor público militar. Por se tratar de norma penal punitiva, não se pode ampliar o rol de efeitos extrapenais contidos no dispositivo, sob pena de violação ao princípio que proíbe o emprego da interpretação analógica in malam partem, como consectário lógico do princípio da reserva legal, que veda a imposição de penalidade sem previsão legal prévia e expressa" (AgRg no AREsp 980.297/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2018). 6. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 7. Recurso especial do Distrito Federal parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.576.159/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 17/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO EXTRAPENAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PROIBIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O efeito da condenação relativo à perda de cargo público, previsto no art. 92, inciso I, do CP, não se aplica ao servidor público inativo, tendo em vista que não ocupa o cargo e nem exerce função pública. 2.
O rol do art. 92, inciso I, do CP é taxativo, não sendo possível a ampliação ou flexibilização da norma, em evidente prejuízo ao réu, restando vedada qualquer interpretação extensiva ou analógica dos efeitos da condenação nele previstos. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(TJ-DF 07093715720198070018 DF 0709371-57.2019.8.07.0018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2020).

Na hipótese dos autos, a perda do cargo de policial militar do apelante foi determinada na Sentença (ID n°15389959), prolatada no dia 30/05/2023. Contudo, verifica-se que ele foi declarado definitivamente incapaz para o serviço de policial militar na data de 29/03/2022, conforme
Boletim Geral nº 079/2022 (ID n°
15389989).

Assim, como a perda da aposentadoria não se encontra entre as
hipóteses estreitas de penalidade
o
art. 92 do Código Penal, merece reparo a sentença ora objurgada.

3
. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito à dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, quais sejam a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
personalidade
, e as
consequências do crime
, sem fundamentação idônea, portanto, devendo a pena ser aplicada no seu mínimo legal.

Adianto que
não

acolho
integralmente o pedido da Defesa.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, qual seja, os
antecedentes
, a
personalidade
, as
consequências do crime,
sem fundamentação idônea.

Com relação às
Consequências do crime
, entendo que a longa perspectiva de vida da vítima não é suficiente para justificar a valoração negativa do vetor em análise, senão, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE A CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 1. (...). 2. No caso, o acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e idôneos para exasperar a pena-base quanto à culpabilidade e às circunstâncias do delito
. Quanto à vetorial referente a consequências do crime, pareceu-me insuficiente a motivação exarada pelas instâncias de origem, de que as consequências "foram graves, vez que foi ceifada a vida de um trabalhador, com uma longa perspectiva de vida pela frente" (e-STJ fl. 520), e que a morte "atingiu não só a pessoa da vítima, mas também a de seus amigos e familiares que com o resultado do fato criminoso foram privados do convívio da vítima" (e-STJ fl. 520). Tais elementos, portanto, são genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise.
3. "A alegação de que 'as consequências extra-penais são graves, pois a vida é o bem jurídico de maior importância protegido pelo Direito Penal' não justifica a elevação da pena-base, porque diz respeito a elemento inerente ao próprio tipo penal violado, que serviria para qualquer delito de homicídio abstratamente considerado" (HC n. 261.544/ES, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/8/2014, DJe 26/8/2014). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.849.471/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 25/5/2020).

No que diz respeito à
personalidade do agente
, cumpre assinalar que "
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
" (STJ -AgRg no REsp n. 1.301.226/PR , Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

No presente caso, observo que o juízo singular incidiu em erro de julgamento ao valorar negativamente a
personalidade
pois, limitou-se a mencionar que o réu
se envolvia em confusões, inclusive violência doméstica e familiar contra a mulher
, o que não constitui motivação concreta para a ponderação negativa do referido vetor judicial,
o qual passará a ter
valoração neutra
.

Igualmente,
merece valoração neutra os
antecedentes
, haja vista a impossibilidade de exasperação da pena-base com fundamento em inquéritos policiais e ações penais em andamento, nos termos da Súmula 444 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. (...).
4. Nos termos da Súmula 444 do STJ 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' Nesse passo, a existência de processos em curso não permite a valoração negativa da personalidade do agente" (AgRg no HC n. 462.299/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).
5. (...). 7. Agravo regimental não conhecido mas concedido habeas corpus, de ofício para reduzir a pena-base ao mínimo legal, redimensionando a pena final, com efeitos extensivos ao corréu. (AgRg no AREsp n. 2.510.209/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024).

No entanto, quanto à
culpabilidade
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante, uma vez que
o fato de o agente ser policial militar efetivamente demonstra a maior gravidade da conduta delituosa, considerando que ele agiu em absoluta desconformidade com sua função pública.

A esse respeito, leia-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA OU REGULAR. RÉU SENTENCIADO PELO JUIZ MONOCRÁTICO. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EXPURGO DE AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REEXAME/REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. O ora Apelante, pronunciado que fora e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado pela futilidade e o uso de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, viu o Conselho de Sentença negar o quesito sobre a tentativa propriamente dita, em atendimento ao pedido Ministerial e da própria Defesa, ocorrendo a desclassificação própria ou regular, ocasião em que a matéria foi remetida ao Juiz-Presidente (juízo singular) e este condenou o réu por crime de disparo de arma de fogo. No cálculo dosimétrico o douto Magistrado a quo, na base, censurou a culpabilidade do réu e partiu de 2 anos e 6 meses. Na fase intermediária, além da compensação entre a atenuante e a agravante, houve o decote de 2 meses e 15 dias, resultando a pena final em 2 anos, 3 meses e 15 dias. No presente caso, o magistrado sentenciante majorou a referida circunstância haja vista ser o agente integrante da Corporação Militar, além de haver se utilizado de uma arma de procedência duvidosa
. É

de se dizer que os tribunais tem reconhecido como viável a exasperação da sanção atinente à vetorial culpabilidade, quando o sentenciado for policial, membro da segurança pública, dotado de maiores condições de entender o caráter ilícito do seu ato e também porque é detentor do dever de garantir a segurança pública e reprimir a criminalidade
. Nessa senda, entende-se que a conduta do ora recorrente ensejou uma maior reprovabilidade, razão pela qual se mantém a referida circunstância negativa e o respectivo aumento de 6 meses, cuja pena-base encontrada é mantida em 2 anos e 6 meses de reclusão. (...). Fortaleza, 28 de março de 2023. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator (TJ-CE - APR: 00349916120118060167 Sobral, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023).

No mais, lembro a súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
– Diante da valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes,
mantendo a pena no patamar acima descrito.

3ª fase
– Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, fixando-a em
14 (quatorze) anos de reclusão.

CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

1ª fase
– Diante da valoração negativa da culpabilidade, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena no patamar acima descrito.

3ª fase
– Ausentes causas de aumento de pena, porém, presente a causa de diminuição referente a tentativa, prevista no
artigo
14, II,
do Código Penal
, pelo que diminuo a pena na fração de 1/3, tornando-a em 09 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Havendo
Concurso Formal
entre os crimes, aplico a pena de apenas um deles, qual seja, a mais grave, que considero ser o de homicídio qualificado, aumentada de 1/6 (um sexto), chegando-se à pena de
16 (dezesseis) anos e

04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §1º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da Sentença Condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, concedo
PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal,
alterando a pena definitiva do apelante para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime Fechado, e afastando a cassação da sua aposentadoria
.

É como voto.

Belém, 10/09/2024